Tribunal: TJMT
Processo: 1021671-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021671-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (ADVOGADO), THEODORO SALUSTIANO SILVA TORQUATO - CPF: 047.851.711-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. . PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários sucumbenciais. Percentuais escalonados. Art. 85, §§ 3o e 5o do CPC. Fazenda Pública. Observância do devido escalonamento das faixas.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os valores apresentados no cumprimento de sentença, sem discriminar os honorários advocatícios sucumbenciais previamente fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia reside na ausência de observância do escalonamento previsto no art. 85, § 5o, do CPC, quanto aos honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública, conforme os valores apurados no cumprimento de sentença.

3.

III. Razões de decidir
3. O art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC estabelece que, em condenações contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem observar percentuais escalonados conforme o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, com faixas progressivas aplicadas sucessivamente.
4. Considerando o valor homologado na planilha apresentada pelo executado, deve-se aplicar os percentuais mínimos de 10% sobre a faixa de até 200 salários-mínimos e 8% sobre a faixa que exceder este limite, observando o devido escalonamento, nos termos do § 5o do art. 85 do CPC.
5. A ausência de discriminação dos honorários advocatícios na decisão homologatória viola a regra de fixação escalonada prevista no Código de Processo Civil.

4.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: "Os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública em cumprimento de sentença devem ser fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, I e II, do CPC, observando-se o escalonamento progressivo das faixas, conforme estabelecido no § 5o do referido artigo."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por THEODORO

SALUSTIANO SILVA TORQUATO representado por sua responsável legal Sônia Aparecida da Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença no 1009457-40.2017.8.11.0041 movido pela agravante em desfavor do Estado de Mato Grosso, homologou os valores do cumprimento de sentença, alega que não foi incidido os honorários sucumbenciais, bem como da decisão disposta ao id. 124005070 autos referência que fixou o seu percentual em 10% sobre o proveito econômico.

Na oportunidade, a parte Executada apresentou impugnação entendendo que o valor correto da obrigação seria de R$ 862.119,66 (oitocentos e sessenta e dois mil, cento e dezenove reais e sessenta e seis centavos), contudo, não apresentou o valor dos honorários sucumbenciais fixados no cumprimento de sentença.

O exequente ressalvou que ao valor da obrigação

principal deveriam ser acrescentados 10% de honorários

sucumbenciais, uma vez que não havia este valor no cálculo apresentado pelo Executado, insurgiu para que o valor a ser homologado deveria ser a quantia de R$ 862.119,66 (oitocentos e sessenta e dois mil, cento e dezenove reais e sessenta e seis centavos) + 10% de honorários sucumbenciais em cima deste valor que perfaz a quantia R$ 86.211,96 (oitenta e seis mil, duzentos e onze reais e noventa e seis centavos), que somados totalizam a quantia de R$ 948.331,62 (novecentos e quarenta e oito mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos), conforme petição id no 130201967 autos referência.

Sobreveio sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso e homologou os cálculos apresentados, contudo, sem considerar a ressalva apresentada pelo agravante naquela oportunidade, acerca do valor correspondente aos honorários advocatícios. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Em suas razões, o agravante consigna que no caso dos autos, caso o Exequente ficasse inerte, seria expedido precatório sem os honorários sucumbenciais, ou seja, não haveria a extinção da execução, portanto, o recurso cabível é o agravo de instrumento.

Sustenta o agravante que, a decisão que homologou os valores do cumprimento de sentença, contrariou a coisa julgada, bem como suprimiu o direito sagrado do advogado aos seus honorários sucumbenciais.

Aduz ainda que o juízo do feito simplesmente ignorou a questão dos honorários sucumbenciais e ao acolher a impugnação à execução, homologou somente o valor da obrigação principal em R$ 862.119,66 (oitocentos e sessenta e dois mil, cento e dezenove reais e sessenta e seis centavos), sem observar a quantia de

R$ 86.211,96 (oitenta e seis mil duzentos e onze reais e noventa e seis centavos), que totalizaria a quantia de R$ 948.331,62 (novecentos e quarenta e oito mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos).

O agravante, consigna que ao concordar com a planilha de valor apresentada pelo agravado quando da impugnação à execução, consignou acerca do valor correspondente aos honorários advocatícios, todavia, aduz que o juízo singular homologou somente o montante principal.

Nesse contexto, pugna para que este Tribunal faça cumprir o Estabelecido na sentença a fim de que seja homologado também 10% de honorários sucumbenciais devidos ao patrono da causa, conforme requerido nos termos da petição id no 130201967 autos referência, uma vez que o memorial de cálculo do executado não discriminou os honorários sucumbências do processo de conhecimento no importe de 10%.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso de agravo de instrumento para seja reformada a decisão do juízo singular disposta no identificador no 136325410 autos referência, e se fazer cumprir o Estabelecido na sentença do processo de conhecimento para que seja homologado também 10% de honorários sucumbenciais devidos ao patrono da causa, conforme requerido nos termos da petição id no 130201967 autos referência, expedindo-se Precatório pelo valor atualizado do cumprimento de sentença.

Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões. (Id. 245553154)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por THEODORO

SALUSTIANO SILVA TORQUATO representado por sua responsável legal Sônia Aparecida da Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença no 1009457-40.2017.8.11.0041 movido pela agravante em desfavor do Estado de Mato Grosso, homologou os valores do cumprimento de sentença, alega que não foi incidido os honorários sucumbenciais, bem como da decisão disposta ao id. 124005070 autos referência que fixou o seu percentual em 10% sobre o proveito econômico.

Em análise dos autos, verifico que ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Ente Público Estatal, o juízo singular homologou os cálculos apresentados ao id. 128272432 no qual consta os valores a serem recebidos pelo Exequente e o Patrono da causa. (Id. 13632541 autos referência), contudo, no cálculo apresentado não foi discriminado o valor correspondente aos honorários advocatícios.

Em que pese o agravante, quando intimado para querendo, se manifestar acerca da impugnação ao cumprimento de sentença, tenha manifestado a concordância com a tabela de valores apresentada pelo executado, ora agravado, requereu fosse homologado os valores da planilha na quantia de R$ 948.331,62 (novecentos e quarenta e oito mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos), expedindo-se ofício requisitório para pagamento por Precatório ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ou seja, com a inclusão do valor de R$ 86.211,96 (oitenta e seis mil duzentos e onze reais e noventa e seis centavos) relativo aos

honorários

sucumbenciais .

Pois bem.

Da análise da decisão, denota-se que de fato não restou expressamente consignado o escalonamento das faixas percentuais determinadas no §5o art. 85 do CPC, sobre os honorários sucumbenciais fixados.

Vejamos o que preceitua o art. 85, em seus parágrafos e incisos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito (...)”.

Considerando o valor total geral da planilha

apresentada pelo executado, ora agravado a qual foi homologada pelo juízo singular, é de R$ 862.119,66 (oitocentos e sessenta e dois mil, cento e dezenove reais e sessenta e seis centavos), deve-se observar a quantia de

R$ 86.211,96 (oitenta e seis mil duzentos e onze reais e noventa e seis centavos), a título de

honorários, que totalizaria a quantia de R$ 948.331,62 (novecentos e quarenta e oito mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos).

Assim, acresço na decisão agravada que a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, §3o, I e II do Código de Processo Civil, sobre o valor atualizado da CDA, deverá observar o devido escalonamento das faixas percentuais determinadas no § 5o art. 85 do CPC:

“(...) I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; (...)”

Ante o exposto, dou provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, e consigno que a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, §3o, I e II do Código de Processo Civil, sobre o valor atualizado da CDA, deverá observar o devido escalonamento das faixas percentuais determinadas no § 5o art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025